Tribunal: TJES
Processo: 5001707-60.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001707-60.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAYONARA CRISTINA BELSHOFF

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. NULIDADE DO ADITIVO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. REPARAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO VEDADA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contratante de serviço de transporte escolar contra sentença que declarou a nulidade de termo aditivo contratual que majorava a mensalidade, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e insiste no reconhecimento do dano moral, pleiteando indenização de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados e comprovados nos autos configuram dano moral indenizável em favor da apelante, bem como se documentos juntados apenas na fase recursal podem ser considerados para formação do convencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 434 do CPC impõe à parte o dever de instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo vedada a juntada intempestiva de provas apenas na fase recursal.

O art. 1.013, §1º, do CPC veda a inovação recursal, impedindo o exame de documentos e alegações não submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório, mormente em não se tratando de documentos novos.

A ausência de provas idôneas acerca da alegada recusa de embarque dos menores e do suposto constrangimento inviabiliza a configuração do dano moral, cabendo à autora o ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ exige, para a caracterização do dano moral, a demonstração de violação a direito da personalidade com sofrimento significativo, não se confundindo com meros dissabores cotidianos.

O simples aborrecimento decorrente da tentativa de reajuste contratual não caracteriza, por si só, lesão extrapatrimonial passível de reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos apenas na fase recursal configura inovação vedada, não podendo ser apreciada pelo Tribunal.

O dano moral indenizável exige prova de efetiva violação a direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos do cotidiano.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 1.013, §1º, e 373, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP, 4ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 0002154-93.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0011918-96.2020.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 17.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 048020091475, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 10.08.2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001707-60.2023.8.08.0050

APELANTE: SAYONARA CRISTINA BELSHOFF

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAYONARA CRISTINA BELSHOFF
em razão da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara
Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual e indenização por danos morais ajuizada em face de
TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

declarar a nulidade do termo aditivo contratual.

Em suas razões
(id. 16609334)
sustenta
a
apelante, em síntese, a nulidade
da
sentença que afastou a reparação de danos morais, porquanto careceu de fundamentação.

Aduz que, embora o sentenciante tenha entendido pela inexistência de provas que atestem a ocorrência de lesão extrapatrimonial, os documentos colacionados aos autos comprovam as violações perpetradas, sendo mister a condenação da
apelada
no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

De início, registro que a matéria devolvida a este Tribunal se restringe aos danos morais.

Na hipótese,
a
apelante ajuizou a presente demanda narrando, em suma, que celebrou contrato de prestação de serviços de transporte escolar com a requerida, com validade de 11 (onze) meses, no valor de R$300,00 (trezentos reais), com início em fevereiro de 2023 e fim em dezembro do mesmo ano.

Sustentou que vinha celebrando o referido contrato há
quatro
anos, o qual anualmente passava pelo devido reajuste. Não obstante, embora ocorrida a majoração do contrato no início do ano de 2023 e ainda estivesse no meio do período letivo, a requerida enviou, por meio d
o
filh
o
menor
da
recorrente, novo termo aditivo que indicava o acréscimo de mensalidade em R$80,00 (oitenta reais).

Ademais, alegou que os menores foram informados pela preposta da requerida que “
se os pais não assinassem o referido termo, não daria continuidade aos serviços
”, situação que gerou grande constrangimento em relação aos demais alunos que haviam aceito o aditivo.

Pugnou, portanto, pela manutenção do contrato nas condições originais, qual seja, mensalidade no montante de R$300,00 (trezentos reais) por mês, bem como a condenação da requerida pelos danos morais sofridos, no
equivalente
a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme se extrai do id. 16609322, houve o decreto da revelia da requerida, em razão da intempestividade da contestação apresentada.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência que declarou a nulidade do termo aditivo contratual, porém
rejeitou o pedido de
reparação a título de danos morais.

De início, rememoro que o art. 434 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante também prevê o art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Na hipótese, infere-se dos autos que
a
autora juntou,
em sede recursal
,
os seguintes documentos:
(i)
Boletim de Ocorrência,
(ii)

d
epoimento
em
delegacia policial,
(iii)

e
ncaminhamento do
caso
à DEPOL para apuração criminal e
(iv)
termo de audiência do PROCON.

Verifico, assim, que
a
apelante pretendeu, em verdade, comprovar que os alunos foram impedidos de entrar no transporte, haja vista que o magistrado
a quo
afastou a pretensão indenizatória ao argumento de ausência de provas.

Nada obstante, considerando a intempestividade de tais documentos, que sequer foram submetidos à apreciação do juízo primevo, reputo impedida sua análise no presente momento, sob pena de supressão da instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque não podem ser enquadrados como documentos novos.

É como entende
m
este egrégio Tribunal e a Corte Superior:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância,
sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos.
2 -
As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível no 0002154- 93.2019.8.08.0044. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 02/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2.
As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instânci
a. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível no 0011918-96.2020.8.08.0035. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 17/07/2023).

Com efeito, restrinjo a análise d
a reparação
extrapatrimoniais aos documentos submetidos ao
juízo

a quo
.

E, no ponto, comungo do mesmo entendimento por aquele externado, pois “
a parte autora não provou o alegado, conforme determina o art. 373, I, do CPC, eis que há menção à existência de vídeos que comprovam a conduta da ré, entretanto não foram juntados aos autos, muito embora tenha sido oportunizada a juntada de provas às partes
”.

Afinal, em que pesem as fotos colacionadas no id. 16609032, que demonstram a preposta dentro do ônibus destinado ao transporte escolar, não há comprovação de que aquela estaria impedindo a entrada dos menores, tampouco que foram deixados sozinhos ou sofreram algum abalo ou sofrimento, modo a configurar o dano imaterial.

Nessa senda, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP, assentou que “
para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa. Precedentes”
(Quarta Turma, julgado em 24/10/22, DJe de 28/10/22).

N
e
sse diapasão, alinha-se, também, o entendimento deste e
grégio
Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.
O dano moral que a lei quer indenizável é a ofensa de caráter extraordinário, capaz de afetar as relações psíquicas, a tranquilidade, os sentimentos e os afetos da pessoa. É a lesão da personalidade moral. Meros dissabores ou aborrecimentos a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida moderna não podem ser havidos como configuradores de dano moral passível de indenização pecuniária, sob pena de banalização do instituto.

(Apelação Cível nº 048020091475, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira. j. 10.08.2004, unânime, DJ 22.10.2004).

Destaco que a ausência de dano moral não significa dizer que
a
apelante não tenha passado por aborrecimento em virtude dos fatos narrados. Contudo, o mero aborrecimento do cotidiano não justifica a reparação por meio da indenização pleiteada.

Ademais, o fato de existirem diversas demandas indenizatórias propostas em face da demandada também não serve para demonstrar o abalo moral dito sofrido pel
a
requerente, porquanto é natural, em uma situação que envolva o reajuste indevido de um serviço de transporte coletivo, que várias pessoas sejam afetadas e tragam ao Judiciário suas pretensões.

Deste modo, por não vislumbrar a ocorrência de lesão extrapatrimonial, tenho por correta a sentença que julgou improcedente a referida pretensão, não havendo falar em nulidade apenas por tal motivo, estando o
decisum
impugnado em consonância com o Tema 339, do Supremo Tribunal Federal.

De conseguinte,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pel
a

autor
a

em 2
% (
dois
por cento)
sobre o
valor da
causa, mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento da gratuidade de justiça no
j
uízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)